Tribunal: TJSP
Processo: 2097306-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA DE COISA INCERTA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Não cabimento. Aplicação das disposições relativas à entrega de coisa. Fixação dos honorários será realizada quando da prolação da r. sentença de mérito. RECURSO DA EXEQUENTE NÃO PROVIDO.